Tribunal: TJES
Processo: 5011420-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011420-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA CHAGAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011420-74.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO

RECORRIDOS: MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA CHAGAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de anulação-cancelamento de contrato c/c indenização por danos materiais. ajuizada por MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA CHAGAS em face de BANCO C6 CONSIGNADO, para devolução de valores em dobro, e danos morais, em que a Autora alega que nunca realizou contrato de empréstimo consignado com a parte Requerida, portanto, entende que as cobranças são indevidas.

Em sede de contestação (ID. 5072174), o requerido suscitou, preliminarmente, a falta de interesse processual, bem como a incompetência dos Juizados Especiais, em decorrência da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, bem como, alega que inexiste vício na prestação de serviços, a convalidação do contrato, já que a parte autora não devolveu o valor. Afirma a ausência de dano material e sua respectiva restituição em dobro e arguiu a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5072700) dispôs que:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo
parcialmente
procedente o pedido autoral e em consequência:

1 – Declaro anulado / cancelado o contrato de empréstimo entre a parte Requerente e a Promovida BANCO C6 CONSIGNADO S.A., nº 608105722, para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de no valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) cada, com vencimento da 1ª parcela na competência de 07/2021, descontado no pagamento na data de 02/08/2021, e respectivos débitos em nome da parte Autora, bem como
torno definitiva a tutela antecipada concedida devendo a parte Requerida proceder com o seu cumprimento e comprovar nos autos conforme determinação contida no id 13424081
;

Por fim, ainda atrelada a obrigação de cancelamento do contrato deve a parte Requerida procederem com a exclusão definitiva do contrato junto ao INSS e consequente liberação da margem da Autora; 2 – Condeno a parte Requerida BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ao pagamento de danos materiais consubstanciado na restituição à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, observando este juízo que os descontos se iniciaram na competência 02/2021 com recebimento aos 02/03/2021; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data; 3 – Determino o abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela Autora no valor de R$ 577,80 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), com correção monetária desde 22/01/2021.

Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 5072706). No mérito, alega que o crédito foi disponibilizado na conta da autora. Afirma a regularidade na contratação, bem como sua assinatura. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do valor de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5072710), pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizados Especiais Cíveis, já que não há necessidade de perícia grafotécnica, sendo as provas suficientes para a análise da situação aventada.

Passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e
compensação dos valores depositados à favor da parte Autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 5072176), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (ID. 5072176)

ASSINATURA DA INICIAL (ID. 5072153):

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 4718791):

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Todavia, diante das alegações da parte Autora de que não havia celebrado o contrato acima elencado, inclusive havendo boletim de ocorrência e reclamação junto ao PROCON, o Requerido não providenciou uma busca em seus sistemas acerca de resposta quanto a eventual apuração de fraude ou erro do funcionário.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim,
entendo que merece parcial provimento ao recurso
, quanto ao pedido de devolução do valor depositados em favor da Recorrida por meio de compensação de valores, uma vez que restou incontroverso o depósito da quantia de R$ 577,80 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), em conta de titularidade da autora, que deve ser devolvido ao banco.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para deferir que a devolução do valor de R$ 577,80 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) à Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)